Tribunal: TJSP
Processo: 0001855-77.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática de um crime de roubo majorado consumado e um crime de roubo majorado tentado em continuidade delitiva. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes, uma delas c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante.

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática de um crime de roubo majorado consumado e um crime de roubo majorado tentado em continuidade delitiva. Sentença condenatória (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por duas vezes, uma delas c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presente a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. 3. Hipótese de concurso formal e não continuidade delitiva. Alteração da qualificação dos fatos, como permitido pelo artigo 617, do Código de Processo Penal. 4. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.